Tribunal: TJDFT
Processo: 0701292-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RECUSA DE COBERTURA NÃO DEMONSTRADA. PEDIDOS IMPROCEDENTES.
I. Evidenciada a inexistência de recusa à cobertura do medicamento prescrito pelo médico assistente, não pode subsistir a condenação da operadora do plano de saúde ao seu fornecimento e ao pagamento de indenização por dano moral.
II. Recuso conhecido e provido.